Tribunal: TJDFT
Processo: 0746109-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRECEDENTE COLACIONADO. NÃO VINCULANTE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definida a conclusão no sentido de rejeitar a preliminar de vício de fundamentação da decisão agravada, conhecer do agravo de instrumento interposto pelo exequente/embargante e, na extensão, negar-lhe provimento.
2. Fato de não manifestação expressa quanto ao REsp 1.991.103/MT não significa qualquer nulidade ou violação ao artigo Art. 489, VI do CPC, como sustenta o embargante. 2.1. O art. 489, VI do Código de Processo Civil define necessidade de fundamentar distinção do caso em julgamento ou superação em relação a precedente invocado se refere a súmula, jurisprudência ou precedente vinculante mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil. Julgamentos isolados dos Tribunais Superiores, embora possam ser seguidos pelos demais julgadores, ostentam caráter meramente persuasivo, e sua não aplicação não significa qualquer afronta das normas processuais.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.